Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTAME PARA ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CAUSA DE PEDIR. MATÉRIA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. NÃO ENVOLVIMENTO DE INTERESSES DIFUSOS OU COLETIVOS AFETOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. A questão posta em julgamento cinge-se a definir o juízo competente para apreciar e julgar Mandado de Segurança cuja causa de pedir está fundada nas formalidades exigidas em processo seletivo para a escolha de Membro do Conselho da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
2. Uma vez que há apenas discussão acerca de direito individual disponível do impetrante, não se constata competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude, seja em razão da inexistência de ação civil fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (artigo 30, IV, da Lei n. 11.697/2008), seja por não se tratar de caso encaminhado pelo Conselho Tutelar para a aplicação das medidas cabíveis (artigo 30, VII, da Lei n. 11.697/2008).
3. Compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar “os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça.” (artigo 26, III, da Lei n. 11.697/2008).
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF).